Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015843-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QDA 3-A BLOCO (01 A 09)
AGRAVADO(S):
DALVA BETIATTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QDA 3-A BLOCO (01 A 09), contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar” n.o 1025438-70.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DALVA BETIATTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o arresto do imóvel matriculado sob o n. 69.422-R11 às fls. 228 do Livro 2-GZ, perante o Cartório 2o Ofício dessa Comarca, situado no Conjunto Residencial Paiaguás, apartamento n. 104, do Bloco 01, quadra 03.
Aduz o agravante em suas razões recursais que a agravada, como síndica do condomínio, deixou de cumprir com sua obrigação legal de adimplemento das obrigações tributárias, bem como apropriou indevidamente de dinheiro do condomínio em quantias extravagantes.
Ressalta que a MM. Juíza ao prolatar a decisão recorrida alegou não ser possível o deferimento do arresto por ser necessária a dilação probatória acerca das alegações tecidas pela parte autora, bem como porque há somente expectativa de direito, atrelado a um suposto êxito na demanda.
Discorre que “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Requerida à época se apropriou das atribuições do cargo de síndica, para obter vantagens ilícitas ocasionando prejuízos aos condôminos” (sic).
Afirma que a tutela de urgência exige “apenas um juízo de probabilidade e não um juízo de certeza” (sic).
Destaca que “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de descumprimento da determinação de ressarcimento aos valores apropriados indevidamente e das despesas tributárias de responsabilidade solidária da Requerente, haja vista que por busca patrimonial em nome desta somente foi possível localizar a propriedade sobre o imóvel qual seja o APARTAMENTO localizado no condomínio, a fim de garantir o fiel cumprimento da obrigação” (sic).
Anota que “tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, até porque a TUTELA CAUTELAR tem como característica de conservar o único bem, que poderá satisfazer o crédito do Requerente” (sic).
Acrescenta que “o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano a Reclamada, e sim trata de assegurar ao Reclamante a garantia de poder receber o débito ao final” (sic).
Entende que é “imprescindível a CONCESSÃO de tutela provisória de ARRESTO DE BEM IMÓVEL, da Requerida neste momento, a fim de assegurar o resultado útil do processo, qual seja o ressarcimento do dano material comprovado nos termos do art. 300 e art. 301 ambos do CPC/15, pois a qualquer momento poderá a Requerida dilapidar do seu patrimônio, restando frustrado o direito ao crédito ora devidamente comprovado nos autos pelo Requerente” (sic).
O presente recurso foi distribuído inicialmente no plantão judiciário, ali determinada a redistribuição por não se enquadrar no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1o, § 1o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT (Id. 100296986).
Comprovado o recolhimento do preparo recursal pelo documento de Id. 100695964.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto do único bem imóvel encontrado no nome da agravada, a fim de garantir suposta dívida ao condomínio recorrente, alegando a possibilidade de a agravada dilapidar seu patrimônio.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento desejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Na espécie, não se identifica qualquer ilegalidade a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir, por ora, a pretensão do agravante, consignando que:
“(...) Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.
A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória acerca das alegações tecidas pela parte autora.
Ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora” (Id. 100695962).
Observa-se, portanto, que de início não se verifica qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum vergastado, pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado na legislação e com as devidas explicações quanto à razão de decidir.
À vista disso, mostra-se razoável o indeferimento do pleito liminar, até porque, prima facie, não visualizo qualquer motivo para que o agravante seja desde logo agraciado com o pretenso direito, sobretudo porque, em regime de cognição precária e provisória, não é possível aferir, com grau mínimo de certeza e segurança, a presença da probabilidade do direito alegado na medida em que a parte contrária sequer pôde se manifestar sobre a pretensão cujo acolhimento sumário também trará prejuízos na sua esfera patrimonial.
Ademais, observa-se que a questão constitui o ponto nuclear do recurso, e certamente será bem resolvida quando do julgamento do mérito pela Turma Julgadora. Em que pese tratar de questão merecedora de cuidados, a matéria de fundo tem maior abrangência e dependente de solução nada simples.
Ausente, pois, a probabilidade do direito.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão meritória, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, ante a possível dilapidação do patrimônio, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que a agravada pretende negociar o imóvel.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Ausentes, pois, os requisitos legais - fumus boni iuris e periculum in mora -, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora